Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702280-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão (ID 43104332) que concedeu em parte a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, aos agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator